Tribunal: TJMT
Processo: 1009886-86.2022.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009886-86.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DOUGLAS ARAUJO GIMENEZ - CPF: 955.183.981-15 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. JULGAMENTO FUNDADO EM FALSA PREMISSA. EFEITOS MODIFICATIVOS. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇA SALARIAL ORIUNDA DO NÃO PAGAMENTO RETROATIVO DE ACRÉSCIMO RELATIVO À PROGRESSÃO DE CLASSE E NÍVEL. LEI No 2875/2008. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO SERVIDOR. PROGRESSÃO AUTOMÁTICA COM PERCENTUAL MÁXIMO NOS TERMOS DO ARTIGO 33 DA LEI MUNICIPAL.

DIFERENÇAS DEVIDAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se no acórdão há o vício apontado - erro material fundado em falsa premissa de fato – os embargos de declaração devem ser acolhidos.

Ante a inércia do Município em realizar a avaliação de desempenho do servidor público municipal para a elevação de classe, deve ser aplicada a regra disposta no art. 33 da Lei no 2875/2008, que prevê a progressão de classe pela omissão, decorridos o interstício de 05 anos, em grau máximo, que no caso é de 10% sobre o valor do vencimento base do Grupo Operacional a que fizer parte o servidor.

Se a remuneração recebida pelo servidor está em desacordo com o enquadramento, por isso, faz jus ao recebimento da diferença salarial entre o valor devido e o efetivamente pago pelo Município no período pleiteado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pelo Recorrente, ora Embargado, deu-lhe provimento, para julgar improcedente o pedido inicial, nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega que a decisão colegiada apresenta contradição, ao seguinte argumento:

“Já a recorrente, perante a turma recursal, manifestou todo seu recurso na base de cálculo da verba e que já havia sido incorporado (10%), contudo apresentou base de demonstrativo de 2022. E estamos cobrando desde 2019! Data Máxima Vênia à Vossa Excelência, vejamos a contradição ocorrida no julgado.

A Recorrente alegou que efetuou a incorporação no percentual de 10%, já o Recorrido alegou que a incorporação foi de 7.4%, deixando clara que a controvérsia é sobre o percentual aplicado.
No julgamento, Vossa Excelência usou o percentual

informado pelo Recorrido como incorreto para reformar a sentença que foi objeto de recurso por parte da Recorrente, ou seja, usou o argumento do Recorrido para reforma a sentença em favor da Recorrente
.”.

Ao final requer o acolhimento do presente recurso, para que seja sanada a contradição apontada.

O Embargado apresentou contrarrazões para que seja mantida a decisão, ora embargada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração

1009886-86.2022.8.11.0055

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra/MT

Embargante(s):

Douglas Araújo Gimenez

Embargada(s):

Município de Tangará da Serra

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de julho de 2023.

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “(...)
são cabíveis os embargos de declaração para a modificação do julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão
”. (STJ – 5a Turma. EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 971644 / RS.

Rel. Ministro CAMPOS MARQUES. DJ 06/11/2012).

No caso dos autos, verifico que na decisão ora embargada constou que o Município não realizou qualquer irregularidade ao ter incorporado o acréscimo equivalente a 7,4% no vencimento do servidor quando deveria ter sido incorporado 10%, visto que na Lei Municipal no 2.875 de 2008, prevê que a elevação de classe pode atingir o percentual de 0 a 10%.

Contudo, ante a inércia do Município em realizar a avaliação da servidora para a elevação de classe, sendo tal elevação ocorrida de forma automática, deve ser observado o disposto no art. 33 da Lei Municipal n. 2.875/2008, que prevê a progressão de classe pela omissão, decorridos o interstício de 05 anos,
em percentual máximo previsto à espécie
, que no caso é de 10% sobre o valor do vencimento base do Grupo Operacional a que fizer parte o servidor, nos moldes do art. 12, II, “a” da Lei 2875/08.

Desta forma, tem-se que o autor ao ter sua elevação de classe deveria ter sido enquadrado com o percentual máximo. Por esse motivo, entendo que houve erro material na decisão colegiada que deu provimento ao recurso inominado interposto pela municipalidade.

Deste modo, entendo que os presentes embargos devem ser acolhidos para o fim de reconhecer e reparar os vícios contidos na decisão, posto que pautado em
falsa premissa de fato
.

Observa-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a modificação do julgado através de embargos de declaração:

“
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO DO JULGADO
. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. INDENIZAÇÃO ESPECIAL. LIBERALIDADE DO EMPREGADOR.

1.
Evidenciada a existência de erro material no julgado, impõe-se o acolhimento dos embargos declaratórios com efeitos infringentes para sanar o referido vício
. (...)” (STJ – Segunda Turma. EDcl no RECURSO ESPECIAL No 891.796 – SP. Rel. Min. João Otávio de Noronha. DJ 11.09.2007).

Ante o exposto
, conheço dos Embargos de Declaração,
os acolho
, declaro
nulo o acórdão que julgou o Recurso Inominado, por reconhecer a existência de erro material
e, de acordo com os princípios da economia processual e da celeridade, que orientam os processos que tramitam no Juizado Especial,
passo a proferir novo voto atinente ao recurso inominado interposto pela Embargada.

É como voto.

VOTO – RECURSO INOMINADO

RELATÓRIO:

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, JULGA-SE PROCEDENTE O PEDIDO com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, para:

CONDENAR o Município de Tangará da Serra/MT na obrigação de fazer consistente na incorporação definitiva do acréscimo a título de PROGRESSÃO DE CLASSE na remuneração base do Requerente, com o efetivo pagamento de todas incorporações, bem como que incidam todos os reflexos decorrentes de todas as verbas, como férias, 13° salário, adicional de tempo de serviço, licença-prêmio, horas extras, adicional de periculosidade e sobre o RGA posteriores, sem redução, sob pena de multa;

CONDENAR AO PAGAMENTO dos valores retroativos ao momento em que alcançou o tempo necessário para PROGRESSÃO DE CLASSE, com todos os reflexos antes mencionados, e os que vencerem no decorrer do processo, com todos os reflexos antes mencionados, dentro do quinquênio legal, e os que se vencerem no curso do presente processo;

Assim, opino para que a parte Requerente apresente demonstrativo discriminado e atualizado mês a mês, da diferença salarial correspondente aos acréscimos remuneratórios do adicional de progressão em classe e nível, qual deverá incidir sobre o vencimento base do grupo Ocupacional ao qual o Requerente pertence, para fins de futura execução.

Por se tratar de crédito de natureza não tributária, a obrigação de pagamento deverá ser corrigida monetariamente, pelo IPCA-E e acrescida de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação acrescida pela Lei no 11.960/2009, tudo na forma estabelecida pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento, com repercussão geral, do RE 870.947-SE (Tema 810).

No presente caso, o Reclamante, ora Recorrida, visa o recebimento da diferença salarial oriunda do não pagamento retroativo de acréscimo relativo à progressão de classe na forma estabelecida no Anexo II da Lei Municipal n. 2.875/2008.

Narra que mesmo após ter adquirido o direito a progressão, reconhecido administrativamente, o município somente efetuou sua elevação em setembro de 2018, e mesmo assim, ao acrescentar o percentual realizou no montante de 7.4% quando deveria ser de 10%.

Assim, ao final, requer que o Reclamado realize a incorporação definitiva do acréscimo do percentual decorrente de classe já reconhecido pela município por meio dos atos administrativos, para o percentual máximo, bem como o pagamento dos valores retroativos.

Em suas contrarrazões recursais, pugna pela manutenção da sentença recorrida.

O Município de Tangará da Serra Reclamado, ora Recorrente, em suas razões recursais, aduz que a metodologia aplicada anteriormente era baseada na Lei Municipal no. 2.875/2008, sobre elevações e progressão de classe. Sustenta que, segundo a norma anterior, os adicionais não podem se sobrepor, pelo contrário, a norma é clara ao asseverar que os acréscimos serão efetuados “de acordo com o vencimento base do Grupo Ocupacional, sendo incorporado ao vencimento base do servidor”.

Assevera ainda que a metodologia de cálculo aplicada é fruto da recente alteração normativa promovida pela Lei n. 5.721/2022, §3°, de 16 de maio de 2022, que passou a prever que os percentuais de elevação de nível sempre incidirão sobre o vencimento da base do Grupo Ocupacional, vedada a sobreposição de vantagens, ficando vedada, ainda, a aplicação tão somente da diferença de percentuais entre os níveis de elevação.

Sustenta que diferença reclamada pela autora decorre de uma equivocada interpretação da lei e da metodologia de cálculo que ela impõe. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

É o Relatório.

VOTO

Colendos Pares;

No presente caso, a respeito das progressões de classe e nível, eis o que dispõe os artigos 10, 12 e seguintes da Lei n. 2.875/2008, com as alterações promovidas pela Lei no
5721
/2022,
in verbis:

LEI No 2875, DE 10 DE ABRIL DE 2008.

DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARGOS, CARREIRAS, FUNÇÕES E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 10.

As tabelas salariais de progressão (Anexo II) do Município de Tangará da Serra, aplicáveis aos Grupos Ocupacionais regidas pelo presente Plano de Cargos, Carreiras, Funções, e Vencimentos subdividem-se em grupos, da seguinte forma:

I - Tabela do Grupo Ocupacional I composta verticalmente de 04 (quatro) níveis, representado por algarismos romanos (de I a IV), conforme exigência de escolaridade e horizontalmente de 08 (oito) classes representadas por letras maiúsculas de A a H, conforme avaliação de desempenho do servidor;

II - Tabela do Grupo Ocupacional II, composta verticalmente por 04 (quatro) níveis, representados por algarismos romanos (de II a V) conforme exigência de escolaridade e, horizontalmente de 08 (oito) classes representadas por letras maiúsculas de A a H, conforme avaliação de desempenho do servidor;

III - Tabela do Grupo Ocupacional III, composta verticalmente por 04 (quatro) níveis, representados por algarismos romanos (de III a VI) conforme exigência de escolaridade e, horizontalmente de 08 (oito) classes representadas por letras maiúsculas de A a H, conforme avaliação de desempenho do servidor;

IV - Tabela do Grupo Ocupacional IV, composta verticalmente por 04 (quatro) níveis, representados por algarismos romanos (de IV a VII) conforme exigência de escolaridade e, horizontalmente de 08 (oito) classes representadas por letras maiúsculas de A a H, conforme avaliação de desempenho do servidor;

§ 1o O enquadramento a que se refere o caput deste artigo será feito pelo Departamento de Recursos Humanos para então ser concluído por Portaria expedida pelo Prefeito Municipal.

§ 2o Os servidores devidamente matriculados até 29 de abril de 2022, nas hipóteses de elevação de nível desde que comprovados a matrícula e demais requisitos legais ficam resguardados os benefícios da Lei no 2.875/2008 sem aplicação das alterações da presente Lei.

§ 3o Os percentuais de elevação de nível
sempre incindirão sobre o vencimento base do grupo ocupacional
, vedada a sobreposição de vantagens, ficando vedada, ainda, a aplicação tão somente da diferença de percentuais entre os níveis de elevação.

§ 4o A elevação de nível se dará de acordo com o vencimento base do grupo ocupacional, não sendo este cumulativo, vedado o efeito cascata, bem como fica vedado a aplicação tão somente da diferença de percentuais entre classes. (Redação dada pela Lei no
5721
/2022)

Art. 12

O desenvolvimento do servidor municipal nas carreiras far-se- à através da progressão.

Parágrafo único. Progressão é a elevação do servidor de classe e nível imediatamente superior, dentro da mesma carreira e dependerá, cumulativamente, de:

I - Nível:

a) Diploma, certificado ou documento legal que comprove a conclusão de grau de escolaridade superior àquela de referência do Grupo Ocupacional.
b) A progressão em nível acarretará um acréscimo em percentual específico para cada nível, de acordo com o vencimento base do Grupo Ocupacional, sendo incorporada ao vencimento base do servidor;
c) A progressão em nível do cargo de Agente Administrativo III acarretará um acréscimo em percentual específico para cada nível, de acordo com o vencimento base do Grupo Ocupacional III;

II - Classe:

a) A progressão de classe ocorrerá após obtenção de pontos, conforme Anexo III e IV, obedecendo o interstício e será incorporada ao vencimento base, do Grupo Ocupacional correspondente, conforme Anexo V
;
b) Dar-se-á através de avaliação de desempenho, conforme Anexo IV da presente Lei,
c) A progressão de classe decorrerá, da obtenção de pontuação, conforme Anexo III, da presente Lei;
d) O interstício é o período mínimo em anos que o servidor deve permanecer numa referência salarial da classe para passar por processo de avaliação anual, pelo qual poderá obter a sua progressão para referências superiores.

e) Haverá interstício de 05 (cinco anos), para quando decorrer o processo avaliatório pelo Departamento de Recursos Humanos, através do qual se dará ou não a progressão pela totalização de pontos
.
f) A contagem de pontos será realizada anualmente e totalizada no final de cinco anos conforme dispõe a presente lei.

CAPÍTULO VIII
CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO DA AVALIAÇÃO PARA PROGRESSÃO DE CLASSE

Art. 13
Os critérios de avaliação dos Grupos Ocupacionais, serão os seguintes:

I - Cargo de Confiança: aos servidores que ocupam ou tenham ocupado cargo em Comissão;

II - Participação em Conselhos Municipais e Comissões Permanentes e Temporárias: ao servidor que participa ou tenha participado de Conselhos Municipais e Comissões Permanentes serão atribuídos até 10 (dez) pontos, e para Comissões Temporárias até 10 (dez), de acordo com a conclusão dos trabalhos, na conformidade do Anexo III, da presente Lei;

III - Treinamento: somados no mínimo 10 (dez) horas, serão atribuídos 60 (sessenta) pontos aos servidores dos grupos ocupacionais I e II, 30 (trinta) pontos aos servidores do grupo ocupacional III e 10 (dez) pontos aos servidores do grupo ocupacional IV, mediante apresentação de certificado ou comprovante de participação em cursos de treinamento registrados, devendo ser somada a carga horária de todos os cursos que possuir, observando o mínimo de 10 (dez) horas, conforme Anexo III, da presente Lei.

IV - Avaliação de Desempenho: serão atribuídos pontos pelo desempenho no cargo, conforme o Anexo IV, da presente Lei.

Art. 14
Os percentuais de incorporação no vencimento base, de acordo com a tabela de progressão, serão definidos no Anexo V.

De acordo com os documentos juntados nos autos, verifico que o servidor teve sua elevação de classe pelo quinquênio de 14/07/2014 a 13/07/2019, conforme Portaria 918 de 10 de setembro de 2019, no cargo de motorista passando a ingressar o Grupo Ocupacional II – IV B10.

Entretanto, quando incorporado os vencimentos o município aplicou o percentual de 7% ao vencimento base, mas considerando que o Município Recorrente não juntou a avaliação de desempenho do autor e nem informou se foi realizada, tem-se que a progressão para tal classe se deu de forma automática, ante a inércia da municipalidade em realizá-la.

Logo, como a progressão de classe ocorreu automaticamente, depois de decorrido o interstício de 05 anos, sem a servidora ter sido avaliada, deverá ser aplicada a regra disposta no artigo 33 da Lei no 2875/2008,
in verbis
:

Art. 33

Decorrido o interstício de 05 (cinco) anos e o servidor não for avaliado, de acordo com o Anexo III e IV da presente Lei, a progressão em classe será realizada automaticamente com percentual máximo, conforme Anexo V desta Lei.

Eis a folha de pagamento juntado pelo autor, onde resta demonstrado que o aumento foi no percentual de 7.4%:

Portanto, se a remuneração recebida pelo servidor foi em desacordo com o enquadramento, faz jus ao recebimento da diferença salarial entre o valor devido e o efetivamente pago pelo Município no período pleiteado.

Em casos análogos ao do presente feito, eis o entendimento da Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso,
in verbis:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR MUNICIPAL DE
TANGARÁ
DA SERRA – AGENTE ADMINISTRATIVO II –
PROGRESSÃO
FUNCIONAL E ELEVAÇÃO DE NÍVEL – LEI COMPLEMENTAR 2.875/2008 – REENQUADRAMENTO CONCEDIDO – PAGAMENTO NÃO EFETUADO – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – EFEITOS RETROATIVOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No âmbito do Município de
Tangará
da Serra, a Lei Municipal 2.875/08, estabelece, em suma, que na elevação de nível e
progressão
funcional, o servidor terá direito a acréscimos respectivos em percentual específico a ser calculado no vencimento-base.
2. Tendo o servidor provado o preenchimento dos requisitos necessários, faz jus ao pagamento das diferenças salariais e à incorporação de todos os percentuais decorrentes da elevação de Nível e
progressão
de
Classe
, observada a prescrição quinquenal, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32.
3. Recurso conhecido e não provido.
(N.U 1009362-89.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/06/2023, Publicado no DJE 05/06/2023)

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – REJEIÇÃO –
PROGRESSÃO
DE
CLASSE
DE
FORMA AUTOMÁTICA
– INTELIGÊNCIA DO ART. 33 DA LEI 2.875/08 – ALEGAÇÃO DE PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VERBA EM CASCATA – REJEIÇÃO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DE OFÍCIO – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
O avanço de nível resulta em alteração do padrão remuneratório e, portanto, do próprio vencimento básico, não há que falar em efeito cascata, vedado constitucionalmente, haja vista que não ocorrerá o recalculo das vantagens uma sobre as outras, mas a alteração da remuneração básica após a progressão.
(N.U 1013576-26.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/06/2023, Publicado no DJE 16/06/2023)

RECURSO INOMINADO –
PROGRESSÃO
DE
CLASSE
DE
FORMA

AUTOMÁTICA
– INTELIGÊNCIA DO ART. 33 DA LEI 2875/08. Ocorrendo a inércia da municipalidade em realizar a avaliação do servidor para a elevação de classe, nos moldes legais, existe o mecanismo de proteção do art. 33 da mesma Lei 2875/08, em seu art. 33, que prevê a progressão de classe pela omissão, decorridos o interstício de 05 anos, em grau máximo previsto à espécie, que no caso é de 10% sobre o valor do vencimento base do Grupo Operacional a que fizer parte o servidor, nos moldes do art. 12, II, “a” da Lei 2875/08. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VERBAS EM CASCATA – ALEGAÇÃO INFUNDADA DA MUNICIPALIDADE. Pela análise da folha de pagamento, bem como, da tabela de cálculo, apresentada pela parte autora, não se chega à conclusão de que esta esteja apresentando cálculos em cascata, pelo contrário, apresentada a sua conta de forma escorreita, com o cálculo de cada progressão com base de acréscimo dos 10% sobre o valor do vencimento base do Grupo Operacional a que faz parte e somado ao valor que anteriormente era pago, portanto de forma correta, o que, por óbvio, gera reflexos até mesmo na implantação do RGA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO SOBRE O VALOR DA REMUNERAÇÃO MENSAL – EQUÍVOCO – VALOR DEVE SER PAGO SOBRE O VALOR DO VENCIMENTO BASE DO GRUPO OPERAÇÃO A QUE PERTENCER O SERVIDOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 180 DA LC 06/1994. A previsão legal do art. 180 da LC 06/1994 prevê o pagamento do adicional de insalubridade que será pago em forma de adicional ao vencimento do cargo efetivo, porém, calculado sobre o vencimento base do Grupo Operacional a que fizer parte. OMISSÃO DA SENTENÇA EM RELAÇÃO À CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – SANEAMENTO DE OFÍCIO PLEO RELATOR – APLICAÇÃO INTEGRAL DO TEMA 810 DO STF. Não sendo dívida de valor tributário, como no presente caso, o índice da correção monetária será o IPCA-E a partir do momento em que ocorrer a geração da diferença salarial, com os juros de mora pelo art. 1o F da Lei 9494/97 a partir da citação válida, para os valores devidos antes da citação, porém, para os valores decorrente do curso do processo, após a citação válida, tanto o IPCA-E quando a mora do art. 1o F da Lei 9494/97 deverão incidir a partir da data em que gerada a diferença. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(N.U 1000840-73.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 08/08/2022, Publicado no DJE 09/08/2022)

Deste modo, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95 e a integro a este voto.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
porém lhe nego provimento.
Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023